Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736114-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALOÍSIO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: GRACILIANO MONTELO DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. PENHORA PARCIAL JÁ DEFERIDA. MAJORAÇÃO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. Salutar relembrar que o CPC de 2015 retirou a expressão “absolutamente” que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. 4. In casu, a decisão que determinou a penhora de salário e que fixou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), assim o fez a fim de observar o parâmetro de 10% (dez porcento) do salário líquido que a parte requerida percebia à época. Existindo posterior majoração dos valores líquidos percebidos pelo agravante, a decisão que autoriza que o valor a ser constrito acompanhe tal aumento, não encontra óbice seja na preclusão temporal, seja na pro judicato, não havendo que se falar, também, em violação à segurança jurídica. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 223, 505 e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que não deveria ter sido majorado o valor da penhora de seu salário. Verbera que a alteração do montante relativo à penhora encontra óbice na preclusão temporal e/ou pro judicato. Defende que teria sido inadequada a majoração da penhora, ensejando ofensa aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Requer a condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 223, 505 e 833, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do apelo à Corte Superior. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027